Tribunal: TJDFT
Processo: 0732378-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732378-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CANDIDA XAVIER DA COSTA AGRAVADO: MARIA ELISA BULCAO PETRI, JAYME FORTUNATO BULCAO, MARIA ANTONIETA BULCAO FERRARI, MARIA INES DI RIENZO BULCAO DECISÃO 1. Trata-se de agravo contra a decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0002158-33.2008.8.07.0016 - id 90529816 e id 103169461) que removeu a agravante do cargo de inventariante, por ausência de vínculo jurídico com o falecido e em razão do desprovimento do agravo interno no AREsp 71.6062. Alega ofensa à coisa julgada, porque interpôs agravo no recurso extraordinário nos Edcl no Agint no Agravo em REsp 716062 relativo à demanda declaratória de inexistência de união estável entre ela e o de cujus, além de ser beneficiária de testamento homologado por sentença, em que o falecido a declarou companheira. Sustenta que o testador não deixou herdeiros necessários, cabendo à recorrente a posse e administração dos bens deixados, até resolução do testamento. Aponta perigo de dano na possibilidade de partilha indevida de bens do espólio, bem como na dilapidação da herança do de cujus. Requer o efeito suspensivo recursal, até o julgamento do AGI 2. Não vejo configurado o fumus boni juris necessário à antecipação da tutela recursal. Basta dizer que a sentença declaratória de inexistência de união estável transitou em julgado após a interposição do agravo de instrumento. Logo, ausente vínculo jurídico entre a agravante e o autor da herança, apresenta-se incensurável, em princípio, a decisão que a removeu do cargo de inventariante e, por consequência lógica, julgou prejudicado o respectivo incidente. Não se alcança em que consistiria a alegada ofensa à res iudicata. A sentença, como visto, foi desfavorável à agravante e, por conta do que nela foi decidido (ausência de união estável), o Juízo a quo a destituiu da inventariança. Observe-se que o termo companheira, constante do testamento, foi interpretado como sinônimo de amizade e não no sentido defendido pela agravante. Por outro lado, eventual deixa com que tenha sido aquinhoada no testamento, não fica, em princípio, prejudicada pelo fato de não ter vivido em união estável. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator